Tribunal: TCU
Processo: 010.511/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada em atendimento ao item 9.18.1 do Acórdão 1046/2019-TCU-Plenário , prolatado sobre o TC- Processo 026.060/2017-5 , correspondente a auditoria de conformidade sobre os serviços emergenciais de saúde prestados pela Prefeitura Municipal de Saúde de São Luís/MA, com vistas à obtenção de maiores esclarecimentos acerca das questões levantadas no Achado II.5 do relatório daquela fiscalização (vide fls. 26/28, peça 22) e, por meio de tal procedimento, verificar a existência de eventuais danos ao Erário Federal em razão da inobservância das normas pertinentes. Considerando que, no referido Achado II.5, a equipe de fiscalização entendeu que as contratações e pagamentos decorrentes do Pregão Presencial 3/2016 (fls. 1/8 e 216, peça 6), que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de anestesiologia, deram-se em desconformidade com a sistemática definida em normativos do SUS, viabilizando a possibilidade de ocorrência das seguintes irregularidades: (a) pagamento em multiplicidade, ao prever-se o pagamento de valor fixo à contratada, em vez de adotar-se o modelo previsto no § 1o do art. 6o da Portaria MS/GM 1.258/2002 de remunerar o pagamento do ato anestésico mediante o acréscimo de 30% do valor total dos serviços profissionais dos procedimentos cirúrgicos da Tabela do SIH-SUS que exigem anestesia (fl. 1, peça 27); (b) utilização inadequada de recursos do SUS, diante do entendimento de que a contratação em desacordo com os parâmetros normativos pertinentes haveria ensejado remuneração diferenciada pelos serviços contratados, sendo que, de acordo com o art. 1o da Portaria MS/GM 1.606/2001, os municípios que adotarem tabela diferenciada para remuneração dos serviços assistenciais de saúde deverão, para efeito de complementação financeira, empregar recursos próprios, já que vedada a utilização de recursos federais para essa finalidade - verificando-se que o custeio das prestações do contrato em questão no exercício de 2016 foi promovido com recursos federais, sem documento que comprovasse a necessária complementação financeira com recursos municipais (fls. 1/2, peça 27); (c) terceirização de serviços atinentes à atividade-fim da Administração, uma vez que o ajuste em questão, nos moldes em que promovido, envolveu a contratação da prestação de serviços ligados à atividade-fim da Administração por pessoa interposta (fls. 2/3, peça 27); Considerando, no entanto, as ponderações da instrução, no âmbito da SecexSaúde, de que: (a) dado que o comando do item 9.18.1 do Acórdão 1046/2019-TCU-Plenário especificou que se verificasse a ocorrência de danos ao Erário Federal, a possível terceirização de serviços (item "c" do considerando precedente) se encontraria fora desse escopo, ainda que se refira a ato administrativo em contraste com os limites legais da época (fls. 3/4, peça 27); (b) no que tange aos possíveis pagamento em multiplicidade e utilização inadequada de recursos do SUS (itens "b" e "c" do considerando precedente), não se poderia inferir com precisão que a contratação por valor fixo constitua irregularidade, tendo em conta o modelo questionado também contar com amparo legal, já que, em tese, haveria duas formas de contratar a empresa que prestaria os serviços ao hospital, a saber, por valor fixo, em que os médicos cumpririam uma escala no hospital e estariam à disposição, e por produção, sob demanda (fls. 4, peça 27); Considerando, ainda, em relação às questões de possível multiplicidade e utilização inadequada, a ponderação adicional da instrução quanto a tratar-se de hospital público, em que não existe a possibilidade de receber por produção, uma vez que o município recebe valores atinentes à média e à alta complexidade, que não expressam numericamente as AIHs emitidas, acrescendo-se que, na auditoria, não se chegou a examinar o modelo mais adequado de contratação, nem se verificou se o preço contratado se encontraria de acordo com o mercado (fls. 4, peça 27); Considerando, então, a conclusão da instrução de que não restaram demonstradas as irregularidades ensejadoras desta representação, a qual, portanto, apesar de dever ser conhecida, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade para tanto (em especial por atender a diretiva deste Tribunal), deveria ser julgada improcedente (fls. 4, peça 27); Considerando o esclarecimento do Diretor da Área de que a remuneração dos serviços de anestesiologia por produção (pressuposto do achado referido no item "a" do primeiro considerando) somente ocorre nas situações em que o gestor de saúde contrata uma instituição hospitalar privada, hipótese em que valeriam as condições dispostas na Portaria GM/MS 1.258/2002, citada pela equipe de auditoria, enquanto, no caso examinado, trata-se de um hospital municipal (integrante da Administração Direta do município), em que se verifica a realidade mencionada na instrução quanto aos valores atinentes à média e à alta complexidade (fl. 1, peça 28); Considerando, igualmente, sua observação, a partir do exame do Contrato 023/2016/HMDM (fls. 30/38, peça 48, TC- Processo 026.060/2017-5 ), quanto a tratar-se de contratação de mão de obra, em que a empresa deverá disponibilizar 7 médicos a serem alocados em escala de trabalho, ou seja, permanecerem, respeitada a escala, à disposição do hospital, justificando o pagamento de um valor fixo mensal, independentemente de produção realizada, seguida da ponderação quanto a inexistir irregularidade nessa forma de contratação, tendo em vista que um hospital de pronto atendimento pode precisar de anestesistas em período integral (fl. 1, peça 28); Considerando o aspecto de Portaria MS/GM 1.606/2001, que dispõe sobre as condições e os limites a serem observados quando o ente público contrata a prestação de serviços de saúde junto ao setor privado, não se aplicar às hipóteses em que a assistência à saúde é prestada por hospital público, como na situação aqui examinada, não sendo o caso de arguir-se, portanto, a aplicação do art. 1o do referido normativo - mesmo porque, como já dito, em tal caso, o município recebe valores atinentes à média e à alta complexidade, que não expressam numericamente as AIHs emitidas; Considerando seu registro, no que se refere à possibilidade de pagamentos em multiplicidade (item "a" do primeiro considerando), do aspecto de tanto não haverem sido apontadas evidência ou indício de que a empresa haja recebido valores em duplicidade, quanto de que a equipe de fiscalização, segundo se depreende da descrição do suposto achado, valeu-se de pressuposto incorreto, a saber, de que também seria possível o pagamento por produção à contratada em questão (fls. 2, peça 28); Considerando seu esclarecimento, no que se refere a um suposto superfaturamento no caso de os serviços contratados se encontrarem acima dos valores registrados na tabela do SUS (item "b" do primeiro considerando), de que referida tabela não constitui um referencial de preços de mercado, mas um repositório de valores utilizados para definir a remuneração por produção quanto aos recursos federais de saúde, não se podendo, portanto, afirmar que eventuais contratações com preços acima dos registrados nessa tabela representem sobrepreço ou superfaturamento (fls. 2, peça 28); Considerando, no que se refere a um possível descumprimento da Súmula 331 do TST (terceirização de serviços de atividade-fim - item "c" do primeiro considerando), sua ponderação quanto ao achado de auditoria ser, quanto ao tema, demasiado sucinto e desacompanhado de elementos que permitam concluir sobre essa suposta irregularidade, sequer havendo informação quanto à existência do cargo de médico no plano de cargos e salários do município (fls. 2, peça 28); Considerando, portanto, sua conclusão quanto à insuficiência dos indícios a respeito de qualquer uma das irregularidades apontadas na representação (fls. 1/2, peça 28); Considerando que a presente representação foi autuada a partir de indícios de irregularidades, as quais, após análise, restaram afastadas, ensejando o conhecimento da representação e o julgamento por sua improcedência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Casa e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 27 e do despacho constante da peça 28, à Prefeitura Municipal de São Luís/MA; c) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. III do art. 169 do Regimento Interno e no parágrafo único do art. 105 da Resolução 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.511/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SecexSaúde. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexSaúde. 1.6. Representação legal: não há.